Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-22.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. POSSÍVEL CUMPRIMENTO A CONTENTO. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU PETIÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR NO QUE TANGE À EMENDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SENTENÇA CASSADA.

1 – Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a sentença que deixa de analisar as questões de fato e de direito submetidas ao órgão jurisdicional.
2 – De igual modo, de acordo com a legislação processual civil, considera-se inexistente ou insuficiente a fundamentação exposta no pronunciamento judicial que se limita a parafrasear do texto normativo sem apontar a pertinência de sua aplicação ao caso concreto, bem como quando deixar de enfrentar as teses deduzidas pelas partes (artigo 489, §3o, incisos I e IV, CPC).
3 - Nessa ordem de ideias, verifica-se que o magistrado de origem determinou que o autor emendasse à inicial e juntasse aos autos certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial e as planilhas que deram origem ao referido crédito. O autor, por sua vez, atravessou petição explanando que tais documentos já haviam sido juntados aos autos quando do ingresso da exordial. Sobreveio, então, sentença na qual o nobre julgador sequer se debruçou sobre a petição aviada pelo autor, perfazendo pronunciamento judicial que se limitou a fazer afirmações genéricas, fato que implica na cassação do decisum.
5 –Sentença cassada. Recurso provido.